Tribunal: TJBA
Processo: 8062676-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DEMONSTRADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DO JUIZ FEDERAL SUSPENDENDO A EFICÁCIA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA ARREMATAÇÃO E PREÇO VIL. QUESTÕES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos este agravo de instrumento 8062676-56.2025.8.05.0000, em que é agravante o SANDRO UBIRANEI OLIVEIRA SILVA e em que é agravado FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA FILHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento da parte ré, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador/BA, 19 de fevereiro de 2026. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça